Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708202-87.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115 APELADO: INTEREP REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO S.A. D E C I S Ã O Apelação interposta por ETG Turismo Ltda. (“Elinaldo Tavares de Gonzaga 57934045115”) contra a sentença de parcial procedência proferida na ação de cobrança no processo n. 0708202-87.2023.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras-DF). A parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A parte apelada manifestou-se em contrarrazões pelo indeferimento do pedido de concessão do benefício à pessoa jurídica recorrente, por ausência de demonstração da insuficiência de recursos, e que a mera alegação de que a pessoa jurídica não realiza mais a atividade a que se presta não seria suficiente (id 53435873). Em despacho (id 54380647), facultei à apelante a comprovação da hipossuficiência econômica. A parte juntou documentos anexos à petição de id 54678583, em que reiterou que “A empresa recorrente tem como única sócia a pessoa de Emanuelle Mendes Adiodato e em decorrência de problemas causados com a mudanças dos preços na pandemia se viu em uma crise financeira que levou a interrupção das atividades comerciais.” Em decisão de id 54839931, o benefício de justiça gratuita foi indeferido à parte recorrente, e determinado o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção. Certidão de id 55313527, certificando-se de que o recorrente deixou transcorrer o prazo sem ter ocorrido o recolhimento do preparo. Dessa forma, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, que é pressuposto recursal extrínseco, não conheço do apelo (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III, art. 1.007, c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator